Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703502-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ZEE DOG S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO ADSTRIÇÃO OBSERVADO. PORTAL DIFAL. IMPLEMENTADO. ART. 24-A DA LC No 190/2022. REQUISITOS CUMPRIDOS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. CONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA LEGÍTIMA. SENTENÇA NÃO MODIFICADA. 1. Não há qualquer violação ao princípio da congruência, estando a decisão de acordo com os arts. 191 e 492 do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que, realizada a análise sobre o cumprimento dos requisitos da LC no 190/2022, é pertinente a determinação da obrigação fiscal de acordo com o princípio da anterioridade tributária e do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.094 do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Apesar da suposta incompletude de um Portal Nacional com todos os pressupostos do artigo 24-A da Lei Complementar no 190/2022, o Distrito Federal dispõe de instrumentos necessários para emissão das guias para pagamento do DIFAL, inexistindo qualquer prejuízo ao contribuinte. 3. O artigo 24-A da Lei Complementar no 190/22 não condiciona a cobrança do tributo à criação do Portal Nacional ou de seu funcionamento pleno e, portanto, inexiste qualquer óbice à cobrança do DIFAL. 4. Conforme jurisprudência desta 8a Turma Cível: “O art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 trata sobre a implementação, pelo Distrito Federal e pelos Estados, de um portal próprio, onde seriam reunidas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30 de dezembro de 2021, pelo Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, e já se encontra instituído no sítio eletrônico: https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/Difal/, de modo que cumprido o requisito legal.” 5. Inexiste ilegalidade na falta de implantação total das ferramentas para recolhimento do DIFAL-ICMS, no Portal Nacional pelo Distrito Federal, bem como não há direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade tributária enquanto o referido Portal não estiver completamente disponível para utilização pelos sujeitos passivos da obrigação tributária. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.287.019/DF, assentou o entendimento do Tema 1.093 – Repercussão Geral – com o seguinte ponto de vista: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 7. A fim de abrandar a repercussão do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e no recolhimento das Unidades Federadas, a Suprema Corte modulou a aplicação do acórdão, de maneira que causasse implicações somente a partir do exercício de 2022. 8. Na esfera do Distrito Federal, a disposição implicou na cessação dos efeitos da Lei no 5.546/15, desde o exercício de 2022, até que fosse imprimida Lei Complementar para reger a questão (Tema 1.094). 9. A recente publicação da LC no 190/22, editada em 05 de janeiro de 2022, para normatizar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final, não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC no 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas em exercício. 10. A Lei Distrital no. 5.546/15 estava com efeitos suspensos tão somente até a edição de Lei Complementar, no caso, a LC no 190/22, de maneira que não há necessidade de publicação de nova Lei Distrital e se permite a cobrança do DIFAL/ICMS 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação do referido diploma complementar (DOU de 05/01/2022). 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 24-A da Lei Complementar no 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, porquanto o Distrito Federal não editou uma nova lei distrital após o referido julgamento e a edição da LC 190/2022, bem como não respeitou os limites da lei complementar federal para que pudesse realizar a cobrança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, inciso II, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24-A da Lei Complementar no 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024